Tribunal: STF
Processo: Pet 8789
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição apresentada por Claro S.A. com o objetivo de alterar a decisão monocrática por mim proferida no RE 1.259.752/SP, por meio da qual determinei a remessa do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Pretende-se distinguir a situação dos autos daquela examinada no Tema 87 da repercussão geral. Argumenta-se: “o caso em exame apresenta fundamentos distintos dos que foram apreciados no RE 586.482/RS e [...] a solução que melhor se amolda aos fundamentos jurídicos expostos nos presentes autos são os dos acórdãos proferidos no julgamento dos RREE nº 606.107/RS e 574.706/PR” (eDoc 1, pp. 2-3). 
    Requer-se, assim, torne-se sem efeito o termo de devolução dos autos eletrônicos do recurso extraordinário subjacente à origem, bem como reconheça-se a possibilidade de processamento da insurgência como embargos de declaração, ao fundamento de omissão. 
    É o relatório. Decido.
    Razão não assiste à requerente.
    Verifica-se que, na realidade, faz-se uso da presente petição como sucedâneo de recurso. Ocorre, todavia, que tal instrumento processual não se presta a tal finalidade, conforme diretriz já fixada por este Tribunal (Pet 5963, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.10.2017).
    Deve-se ler o rol de competências originárias da Suprema Corte de forma estrita, o que leva a concluir pela ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar ação autônoma que questione a devolução dos autos à origem segundo o regime da repercussão geral (arts. 1.036, §1º, c/c 1.039, caput, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, confiram-se as ementas:
    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ART. 543-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973). PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do dispositivo constitucional inexiste qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de revogação de ato que determina a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da Repercussão Geral (artigo 543-B, § 3º, CPC/1973), mormente por se tratar de decisum que consubstancia ato de mero expediente, sem cunho decisório. 3. A inadmissibilidade de recurso, nessa hipótese (que versa despacho de mera tramitação destinado a viabilizar a aplicação do art. 543-B do CPC), deriva da circunstância – processualmente relevante – de que o despacho em questão escapa à solução da própria controvérsia constitucional (a ser apreciada no 'leading case') ou à resolução de qualquer incidente (AI 816.086, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/03/2011). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Pet 8367 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19-03-2020)
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO” – PRETENSÃO DEDUZIDA, EM SEDE ORIGINÁRIA, COM O FIM DE QUESTIONAR O ATO DO RELATOR QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DA CAUSA PRINCIPAL AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA QUE, NESTE, FOSSE OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 543-B DO CPC (ENTÃO VIGENTE) – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO – RECURSO IMPROVIDO. (Pet 7152 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 16-10-2018)
    “PETIÇÃO” – PEDIDO DE REVISÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO NO ÂMBITO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A PRESENTE CAUSA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO – A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. (Pet 6903 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 08-09-2017)
    De mais a mais, ainda que a Petição fosse recebida como agravo regimental ou embargos de declaração, consoante a orientação firmada por esta Suprema Corte, não é cabível recurso de decisão que encaminha o feito à origem, em atenção à sistemática da repercussão geral. Trata-se de ato de mero expediente, sem cunho decisório. Nesse sentido:
    RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. (AI 778.643 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-12-2011)
    ATO DO RELATOR QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 543-B DO CPC – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – PRECEDENTES - NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE A ESTE JULGAMENTO, OBSERVADAS, AINDA, AS DETERMINAÇÕES CONSTANTES DO VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE QUE DEVEM SER PRESERVADAS A EFICÁCIA E A AUTORIDADE DA DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA NOS AUTOS DA AC 2.045-MC-QO/MG, REL. MIN. CELSO DE MELLO, QUE GUARDA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E DE INSTRUMENTALIDADE COM A POSTULAÇÃO DEDUZIDA NA CAUSA PRINCIPAL. (AI 816086 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21-03-2011)
    Manifesta, portanto, a inadequação da via processual eleita. 
    Ante o exposto, nego seguimento à Petição, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente